Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
2. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
3. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, o CPC subsidiariamente adotou o critério da equidade, conforme art. 85, §8o.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.